Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-09.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021521-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ISMAR DE AZEVEDO FILHO - CPF: 693.956.671-68 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), J I DE AZEVEDO FILHO - CNPJ: 18.635.256/0001-30 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO) –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -

TABELA PRICE – LEGITIMIDADE -

ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA DE 2%, CONFORME PREVISTO

NO
§ 1º, do art. 52 do CDC–JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – LEGALIDADE DA COBRANÇA -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO – NÃO EVIDENCIADO NO CASO EM TELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de não haver que
se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura do instrumento.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

De acordo com o § 1º, art. 52 do CDC:
“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Nos casos de inadimplemento, perfeitamente legal a incidência dos juros moratórios de 1% a.m., da multa moratória de 2%,

devidamente previsto

no contrato e assinado pela parte, que não pode alegar desconhecimento.

É lícita a adoção da
tabela price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Somente ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, o que não se evidenciou no caso em tela diante da legalidade dos encargos financeiros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

1021521-09.2022.8.11.0041
-
– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTES:
JOSE ISMAR DE AZEVEDO FILHO E J I DE AZEVEDO FILHO

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ISMAR DE AZEVEDO FILHO E J I DE AZEVEDO FILHO
em razão de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1021521-09.2022.8.11.0041
,

opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB

julgou improcedente os Embargos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, além de manter os juros remuneratórios em 2,15% ao mês, a capitalização mensal contratada, a comissão de permanência instituída como penalidade da inadimplência e demais cláusulas do contrato, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00, de acordo com o § 2º, do art. 85 do CPC.

Os apelantes suscitam em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa porque o juízo
a quo
não possibilitou a produção de prova pericial e documental (contratos e comprovantes de pagamento das avenças primárias que deram origem àquela objeto da execução), necessário para confirmar que
os juros (encargos futuros) das parcelas vincendas desses contratos, foram todos embutidos no saldo devedor dos contratos exequendos, ficando patente a cobrança abusiva de juros sobre juros e superfaturamento dos débito.

Dizem que a Cédula de Crédito Bancária, objeto da ação de execução nº 1015868-26.2022.8.11.0041, foi pactuada exclusivamente para quitar os débitos dos recorrentes do contrato originário.

No mérito alegam o
excesso de execução diante: a) da ilegalidade da capitalização de juros, uma vez que não pactuado expressamente; b) não pactuação da taxa de juros remuneratórios anual; c) a
taxa de juros que de fato incidiu na cobrança do débito (1,74% ao mês), foi diversa da prevista em contrato de 1,60% ao mês), d) descaracterização da mora implica na impossibilidade de que qualquer um dos seus efeitos incidam sobre o devedor, sejam eles: a cobrança de multa contratual, a incidência de juros moratórios e até mesmo a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

Ao final, requer o provimento do Apelo, declarando a NULIDADE da r. sentença, face o flagrante cerceamento de defesa, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem com a reabertura da instrução processual, e intimação do recorrido/embargado para, para exibição dos documentos e provas necessárias ao deslinde do feito, sobretudo, do contrato que deu origem a dívida renegociada e os respectivos comprovantes das transações e de pagamentos.

Subsidiariamente, requer a reformar da sentença, declarando ilegal a cobrança de capitalização de juros e dos juros remuneratórios em um percentual diverso do que foi pactuado na cédula de 1,60% ao mês, bem como que seja determinado ao juízo de piso para que faça a análise quanto as abusividades que foram suscitadas e comprovadas na cédula originária, para não incorrer em supressão de instância.

As contrarrazões forma apresentadas (id nº 143915234) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Registra, preliminarmente, ter havido cerceamento do seu direito de defesa, em razão do

julgamento antecipado da lide ao “
indeferir a produção de prova documental e exibição de documentos que estão em posse da instituição financeira, tais como cédula originária anterior que deu origem à cédula de renegociação, objeto da ação de execução, bem como

os comprovantes de pagamento realizados dessa cédula primária, ou a realização de perícia,

a fim de demonstrar a abusividade dos juros aplicados e o excesso cobrado.

Não prospera a preliminar.

Trata-se de Embargos à Execução opostos à Execução de Título Extrajudicial n
º
1015868-26.2022.8.11.0041, c
ujo objeto é a cobrança da dívida de
uma

Cédula de Crédito Bancária nº 1158695, avençada no valor de R$ 79.657,43 em 29.12.2021, para quitação do instrumento de credito de nº 85457-7, cujo total era de R$73.981,82 – Id nº 87229468, onde foi emitida para pagamento de débitos com a parte apelada, encontrando descriminados no título exeqüendo os débitos

renegociados e os descontos ofertados no próprio título.v (id nº id nº83238458 – autos de execução)

Além disso, a execução encontra-se devidamente aparelhada com a ficha gráfica da operação (id nº 83238459 – autos da execução) prova documental importante e suficiente para o deslinde da lide, uma vez que informa todos os encargos financeiros do contrato mãe (antigo/originário) e do repactuado, trazendo acréscimos, descontos e saldos devidos.

Junto com a inicial dos embargos a execução, os próprios apelantes, já aparelharam aos autos com a cópia da cédula de crédito bancária n

854577 (id nº 8722949464), contendo dados importantes, inclusive com suas cláusulas e encargos cobrados.

Ademais,

por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, posto que a aferição da existência de abusividades nos contratos bancários não reclama prova pericial, uma vez que podem ser identificadas pela análise das cláusulas contratuais, com amparo legal no art. 920, II, primeira parte, do CPC/2015, sendo possível o julgamento antecipado da lide, como procedeu o juiz singular.

Aliás, como bem decidiu a sentença recorrida:

“
Com a novação da dívida, extinguiu a anterior possuindo o título executado a certeza, liquidez e exigibilidade.

No caso, não havendo comprovação de pagamento da dívida, quais não fizeram prova do alegado, tendo aportado apenas o plano de pagamento no id nº 87229470, necessária e apta é a execução forçada.

Do simples analisar os autos, verifico que o valor inicial da dívida era de
R$130.000,00
, como se denota da cédula originária em 22.04.2019 de Id nº 87229464, tendo sido renegociada quanto ao valor remanescente em
29.12.2021
no valor de
R$79.657,43,
assim, por evidente se tivesse pago, não teria renegociado”.

(Id nº 143915227)

Com efeito, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS à EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível Nº 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I

do CPC,
de modo que rejeito a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

Trata-se de Embargos à Execução opostos à Execução de Título Extrajudicial n
º
1015868-26.2022.8.11.0041, c
ujo objeto é a cobrança da dívida de
uma

Cédula de Crédito Bancária nº 1158695, avençada no valor de R$ 79.657,43 em 29.12.2021, para quitação do instrumento de credito de nº 85457-7, cujo total era de R$73.981,82 – Id nº 87229468, onde foi emitida para pagamento de débitos com a parte apelada, encontrando descriminados no título exeqüendo os débitos

renegociados e os descontos ofertados no próprio título.v (id nº id nº83238458 – autos de execução)

Consta da referida avença - Cédula de Crédito Bancária nº 1158695, (id nº83238458 – autos de execução) que foi emitida em 29/12/2021, no valor de R$ 79.657,43, efetivada com a entrada de R$ efetivada com a entrada de R$4.067,74, mais 36 parcelas no valor de R$2.997,81 cada,com periodicidade mensal,com vencimento da primeira parcela em 31/01/2022 e vencimento da operação em 31/01/2024, incidindo juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% em caso de inadimplemento.

Constou, ainda, do item VI - “ENCARGOS FINANCEIROS”, a taxa de juros de 1,60% a.m, com a CET em 1,74% a.m e 23,38% a.a., com aplicação do sistema de amortização pela tabe price.

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu,
o Apelante firmou um contrato de Cédula de Credito Bancário
com taxa de juros mensais de
1,60% a.m, com a CET em 1,74% a.m e 23,38% a.a.,
conforme se extrai do contrato no
(id nº83238458 – autos de execução), encontrando-se dentro da média praticada no período da celebração do contrato ( 29/12/2021), para o mesmo tipo de empréstimo,
conforme o site

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
,
de modo que os juros cobrados se encontra

dentro da taxa média de mercado, não se falando em abusividade do encargo pactuado.

Aliás, nota-se pela ficha gráfica da operação trazida pela exequante/apelada, nos autos de execução (id nº 83238459) que os encargos financeiros cobrados e aplicados sobre o saldo devedor correspondem exatamente àqueles previstos na
Cédula de Crédito Bancária nº 1158695, (id nº83238458 – autos de execução), de modo que não prosperam os argumentos do apelante de que os juros remuneratórios cobrados divergem dos contratados.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

In casu
, o contrato foi firmado em 29/12/2020, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando a Cláusula Décima – Dos Encargos Financeiros e Das Tarifas, extrai-se a previsão expressa no Item 10.1 da capitalização mensal de juros, senão vejamos:

“
10.1 – Os encargos fixados no item “Encargos Financeiros” do preambulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula
.” (id nº83238458 – autos de execução – pág 6 )

Desse modo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

E no que tange ao sistema de amortização,
c
onforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja

expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a Tabela Price, impende

destacar que referido método, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...)
Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CAUSA - PAGAMENTO EM SACA DE SOJA - CONVERSÃO - PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TABELA PRICE – ADOÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração do valor equivalente da soja, para efeito de entrega de soja, deve se pautar pela cotação do dia em que se convencionou o vencimento da obrigação.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Precedentes jurisprudenciais. (N.U 0003168-03.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”.
(N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS - INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...].
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.
(N.U 0001539-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. 1. A Tabela Price não denuncia, por si só, a prática de anatocismo, dado que ele pressupõe a incidência de juros sobre essa mesma grandeza - juros - acumulada em período pretérito, dentro de uma mesma "conta corrente". 2.
A despeito de a Tabela Price não promover, em si, a incidência de juros sobre juros, a aplicação dada pelos agentes financeiros a esse sistema acaba por gerar o tão questionado anatocismo. 3. Somente a partir da edição da Medida Provisória nº 517, publicada em 31.12.10, autorizou-se a cobrança de juros capitalizados mensalmente, de modo que para os contratos firmados até 30.12.10 é vedada a cobrança de juros sobre juros, ao passo que prevista legalmente a capitalização mensal para os contratos firmados após essa data
. 4. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e manter a utilização da Tabela Price como sistema de amortização nos termos do contrato. (TRF-3 - ApCiv: 50082767720184036112 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/12/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/01/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONTRATO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. TABELA PRICE. ANATOCISMO NÃO VERIFICADO. O entendimento prevalente no âmbito desta Corte é no sentido que de não há irregularidade na utilização do sistema de amortização da Tabela Price nos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, tendo em vista que a mesma exclui a existência de capitalização composta de juros, mantendo-se, tão somente, a capitalização de juros na forma simplificada” (TJ/RJ, Apelação nº: 0011018-84.2003.8.19.0203, Des. Jorge Luiz Habib, Decima Oitava Câmara Cível).

Rejeito
também a alegação de anatocismo.

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato

firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a multa de

2 % ao mês, encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

Quanto a descaracterização da mora, é cediço que esta não se dá de forma automática, sendo imprescindível a averiguação de abusividade no contrato posto em discussão.

Neste norte é o entendimento pacífico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3ª Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

No caso em análise, como não constatada abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, não merece reforma a sentença neste aspecto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS). A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada. A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3ª Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

“
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Portanto, por todos os ângulos que vê a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022